Tribunal: TJBA
Processo: 8101864-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101864-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COSME PINTO DE CAMPOS

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BMG SEGURADORA S.A

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS.
VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cosme Pinto de Campos em face de BMG Seguradora S.A. contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem contratação de seguro, e pediu a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 15.000,00 por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação e legitimidade dos descontos, julgando improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do seguro objeto da controvérsia; (ii) avaliar se a prática de venda casada restou configurada; (iii) apurar se há responsabilidade civil da seguradora pelos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de proposta de adesão e autorização de desconto em folha, ambos assinados pelo autor, comprova a contratação válida do seguro, em conformidade com a Circular SUSEP nº 251/2004 e com o princípio do
pacta sunt servanda
.

A impugnação genérica do autor aos documentos apresentados não é suficiente para desconstituir a prova documental produzida pela seguradora, nem para demonstrar a inexistência da relação jurídica.

A ausência de qualquer vício de consentimento ou de prova de irregularidade na contratação descaracteriza a alegação de venda casada, sendo imprescindível a demonstração do nexo de dependência entre contratos, o que não ocorreu nos autos.

Os descontos realizados se enquadram no exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, a responsabilidade civil por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 188, I e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 17, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL, Apelação Cível nº 0706488-90.2023.8.02.0001, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 17.12.2024; TJ-AM, Apelação Cível nº 0699448-08.2020.8.04.0001, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 27.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.